Tribunal: TJDFT
Processo: 0710228-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710228-35.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GABRIEL SALES DOMINGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, COM PEDIDO DE PENSIONAMENTO VITALÍCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA RÉ. NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Como sabido, a responsabilidade civil será objetiva, ante a ocorrência de danos provocados por agentes estatais, em condutas comissivas, nos termos do art. 37, § 6o, da CF. Nesse sentido, o legislador complementar, também, previu idêntica regra, de acordo com o art. 43 do Código Civil. Desse modo, a análise da incidência da responsabilidade civil objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, exige a ocorrência de três elementos – conduta administrativa, nexo causal e dano – e a inocorrência das excludentes de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima, ou de atos ilícitos, consoante o art. 188 deste Código. 2. As partes divergem quanto à conduta do agente: enquanto o Autor defende falha na direção do motorista da ambulância, que não adotou as cautelas devidas na condução do veículo diante da preferência legal concedida aos ciclistas, a Ré sustenta que os danos sofridos pelo Autor decorreram de sua própria conduta e a culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar, uma vez que rompe o nexo causal. 3. O Autor da demanda não logrou êxito em provar qualquer conduta imprudente ou negligente do condutor do veículo da Ré, nos termos do art. 373, inc. I do CPC. 4. Consoante prova testemunhal, que corrobora com a narrativa do motorista da ambulância e com o depoimento da médica passageira do veículo, a dinâmica do acidente aponta culpa exclusiva por parte do Apelante, o qual trafegava na contramão da via, causando o acidente, de modo que o motorista da ambulância não pôde evitar o ocorrido. 5. Tem-se que o evento ocorreu por culpa exclusiva do Apelante, que pedalava na contramão da via, estando ausente o nexo de causalidade entre o ato do agente estatal e o resultado. Portanto, no presente caso não há falar em condenação da Ré ao pagamento de danos materiais, morais e estético e nem em pensionamento vitalício. 6. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida no Juízo de origem. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186 e 927, ambos do CC, sustentando que deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva do Distrito Federal, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e a sua consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais, bem como de pensão, em razão da incapacidade permanente causada por acidente envolvendo ambulância de responsabilidade do recorrido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] As fotografias juntadas no laudo de perícia do local do acidente (ID 45795806) também não são capazes de assegurar que o condutor do veículo automotor trafegava de forma irresponsável ou em velocidade superior à permitida, circunstância necessária à imputação de responsabilidade civil. Em que pese o Laudo de exame de local do IPC não ser conclusivo quanto a origem de movimentação da bicicleta nos instantes anteriores à colisão, este constata que a velocidade no instante da colisão era “da ordem de 40KM/h” e que a velocidade máxima permitida na via EPTG é de 80 KM/h e de 40 KM/h para a pista de acesso ao Pistão Norte, segundo o CTB (ID 45795805, fl. 8). Além disso, ao analisar as condições do veículo do Autor, a perícia consignou que “dos equipamentos obrigatórios exigidos pelo CTB o veículo apresentava somente a sinalização noturna dos pedais”. No caso, ainda que a perícia realizada no local não tenha sido conclusiva acerca do acidente, observa-se que da oitiva da testemunha Michael Fernandes de Sousa, arrolada pelo Distrito Federal é possível verificar a dinâmica do acidente. Isso porque, ele afirma: ter presenciado a ocorrência da colisão entre a bicicleta do Autor e a ambulância; que o ciclista pedalava na via contrária ao fluxo da via; que a bicicleta vinha sem nenhum tipo de alerta luminoso; que a viatura estava na velocidade da via; e, que o Autor teria condições de ter freado para evitar o choque. (ID 141945521). Ao revés, consoante prova testemunhal, que corrobora com a narrativa do motorista da ambulância e com o depoimento da médica passageira do veículo, a dinâmica do acidente aponta culpa exclusiva por parte do Apelante, o qual trafegava na contramão da via, causando o acidente, de modo que o motorista da ambulância não pôde evitar o ocorrido. Como bem destacado pelo Juizo sentenciante, o Código é claro ao demonstrar que os condutores ao se aproximarem de qualquer tipo de cruzamento devem adotar as cautelas necessárias para evitar acidentes. No presente caso, o Autor, ao se aproximar da interseção onde ocorreu a colisão, não adotou as medidas necessárias que assegurassem a prudência indicada para a situação. Logo, tem-se que o evento ocorreu por culpa exclusiva do Apelante, que pedalava na contramão da via, estando ausente o nexo de causalidade entre o ato do agente estatal e o resultado. Portanto, no presente caso não há falar em condenação da Ré ao pagamento de danos materiais, morais e estético e nem em pensionamento vitalício” (ID. 48685777). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016